Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA DO RÉU. BIS IN IDEM COM O REGIME PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe desclassificar o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei), se os réus foram flagrados comercializando porção de crack, conforme corroboram os depoimentos seguros dos policiais, a apreensão de entorpecentes e de dinheiro em poder dos acusados e as filmagens da mercancia das substâncias ilícitas.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção.

3. Não preenchem os requisitos legais para reconhecimento da minorante conhecida por tráfico privilegiado os réus reincidentes em crimes dolosos (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

4. Não há bis in idem, mas sim cumprimento dos efeitos legais, dosar a reincidência como circunstância agravante na segunda etapa da dosimetria, e ao mesmo tempo utilizá-la para justificar a vedação do tráfico privilegiado.

5. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mas em se tratando de acusados reincidentes, correto estabelecer o regime prisional inicialmente fechado.

6. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.

7. Recurso conhecido e desprovido.